Tribunal: TJES
Processo: 5004286-97.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004286-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: HEMATITE DO BRASIL LTDA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA – MULTA APLICADA – CARÁTER CONFISCATÓRIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
–
PROVEITO ECONÔMICO
– REFORMA DA DECISÃO NESTE PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A tese recursal não vinga quanto a insurgência direcionada à redução da multa ao patamar de 100% do valor do tributo, porquanto tal intelecção está em consonância com o entendimento do STF. Evidente caráter confiscatório, razão pela qual, merece ser mantida a decisão recorrida.

2. É é de se sobrelevar que ocorreu uma mera exclusão da CDA o valor da multa que exceder 100% (cem por cento) do valor principal (valor do imposto devido). Portanto, a execução fiscal não foi extinta.

3. O STF reconheceu a repercussão geral da questão por ocasião da análise do RE 1412073/SP (Tema 1.255),
in verbis
: “Tema 1255 - Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”. Assim, tendo em vista a similitude do núcleo da tese recursal e a questão submetida ao regime da repercussão geral, revela-se possível a aplicação do parâmetro equitativo estatuído no §8º, do art. 85, do CPC.

4. Ressoa plausível a presença do requisito do
periculum in mora
em favor do ente estatal, sob pena de ter que suportar o pagamento de numerário exorbitante, o qual inclusive guarda a natureza preferencial de verba alimentar, enquanto revela-se possível readequá-lo a um patamar nos lindes da razoabilidade e proporcionalidade ao trabalho desenvolvido pelo causídico com a apresentação da “
exceção de pré-executividade
”. Além disso, cumpre mencionar que encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal que o artigo 85, §3º, do CPC não comporta apenas interpretação literal, e que a apreciação equitativa dos honorários (art. 85, §8º, do CPC) é cabível nos casos em que o sistema tarifado importaria em enriquecimento sem causa dos patronos da parte vencedora.

5. O arbitramento de honorários com adoção do sistema tarifado, em hipótese que possui baixa complexidade, importaria em enriquecimento desproporcional às circunstâncias do caso concreto.
S
em menosprezo ao trabalho do causídico da recorrida, mas o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o serviço sugerem a fixação da verba honorária na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se afigura adequado e razoável para remunerar os trabalhos desenvolvidos pelos patronos.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

em face de r. decisão de ID nº 24809438 – processo referência, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória – Comarca da Capital, que, na ação de execução fiscal registrada sob o nº 5001835-03.2019.8.08.0024, movida pelo ora agravante em desfavor de
HEMATITE DO BRASIL LTDA
e

CHRISTOVAO ANTÔNIO FONTANA
, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, tendo constado expressamente:

"(...) Infere-se da CDA que o valor devido relativo ao tributo não pago é de 369.425,8267 VRTEs, e que o valor da multa é de 651.927,9295 VRTEs, ou seja, a multa aplicada à Excipiente ultrapassou o limite estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, ferindo frontalmente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como do não confisco. Referidos princípios norteiam a atuação da Administração em geral e, em particular, em relação a Administração Tributária, que não pode utilizar os tributos e as multas com fins de confisco (CRFB, art. 150, inciso IV).

Dessa forma, razão assiste à Excipiente, pois a multa aplicada pelo Fisco no percentual de mais de 170% (cento e setenta por cento) mostra-se excessiva e desproporcional, violando o princípio do não confisco, razão pela qual reduzo-a ao percentual de 100% (cem por cento) de forma que não ultrapasse o valor principal, que é o valor do tributo.

Assim, o valor da multa não poderá exceder o valor de 369.425,8267 VRTEs, que é o valor do imposto devido (obrigação principal) e funciona como limitador do valor da multa.

POSTO ISSO, com fulcro nos fundamentos retro, ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de pré-executividade apresentada por para excluir da CDA o valor da multa que exceder 100% (cem por cento) do valor principal (valor do imposto devido)
.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Condeno o Excepto/Estado ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos estabelecidos no artigo 85, § § 2º e 3º, incisos I e II do CPC, no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido, atualizado.

Quanto ao percentual, estabeleço da seguinte forma:

10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido que no caso dos autos, equivale ao valor da CDA(atualizada) - até 200 (duzentos salários mínimos);

8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido na faixa subsequente, se houver;

5% (cinco por cento) na faixa subsequente, se houver.

Destaco que o proveito econômico obtido pela Excipiente é a diferença do valor da multa, que será decotada das CDAs
.

Publique e intimem as partes, sendo o Excepto para, no prazo de 30(trinta) dias adequar o valor da multa, nos termos determinados nesta decisão, bem como dar prosseguimento à execução (...)”
.

Em suas razões recursais (ID nº 7919125), o agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente,
“D
a
exorbitante fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade. necessidade de aplicação por equidade”, [...] “A decisão agravada fixou honorários de sucumbência na forma do art. 85, §3º do CPC, ou seja, desconsiderando a aplicabilidade do §8º, ou seja, a fixação por equidade”, [...] “Ante o exposto, os honorários advocatícios fixados pelo Juízo a quo devem ser drasticamente reduzidos”, assim como “Da legitimidade da multa imposta. Natureza jurídica. Tema submetido à sistemática da Repercussão Geral. Legalidade e pertinência. Ausência de caráter confiscatório ou violação à equidade e capacidade contributiva. Precedentes do STF”. Ao final, pugna pela concessão
do efeito suspensivo
”.

Pois bem, como visto, cinge-se a controvérsia recursal sobre a ausência de caráter confiscatório da multa aplicada e a fixação da verba honorária sucumbencial segundo apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil), quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitante.

A CDA nº 08571/2018, cuja execução encontra-se ativa, na data da propositura da execução fiscal, perfazia o montante de
R$
3
.
951
,
664.38
(Três milhões, novecentos e cinquenta e um mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos).

Inicialmente, reputo que a tese recursal não vinga quanto a insurgência direcionada à redução da multa ao patamar de 100% do valor do tributo, porquanto tal intelecção está em consonância com o entendimento do STF, confira-se:

“
[...] 3. Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.[...] (ARE 1058987 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017).

Aliás, conforme consta na r. decisão agravada (ID nº 24809438 – processo referência):

"(...) Infere-se da CDA que o valor devido relativo ao tributo não pago é de 369.425,8267 VRTEs, e que o valor da multa é de 651.927,9295 VRTEs, ou seja, a multa aplicada à Excipiente ultrapassou o limite estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, ferindo frontalmente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como do não confisco. Referidos princípios norteiam a atuação da Administração em geral e, em particular, em relação a Administração Tributária, que não pode utilizar os tributos e as multas com fins de confisco (CRFB, art. 150, inciso IV).

Dessa forma, razão assiste à Excipiente, pois a multa aplicada pelo Fisco no percentual de mais de 170% (cento e setenta por cento) mostra-se excessiva e desproporcional, violando o princípio do não confisco, razão pela qual reduzo-a ao percentual de 100% (cem por cento) de forma que não ultrapasse o valor principal, que é o valor do tributo.

Assim, o valor da multa não poderá exceder o valor de 369.425,8267 VRTEs, que é o valor do imposto devido (obrigação principal) e funciona como limitador do valor da multa (...)”
.

Desta forma, percebe-se que a multa atrai o entendimento do STF diante do evidente caráter confiscatório, razão pela qual, merece ser mantida a decisão recorrida neste ponto.

Todavia, quanto a base de cálculo dos honorários no caso em apreço, é cediço que o atual Código de Processo Civil estabelece uma gradação como parâmetro para fixação dos honorários advocatícios, como sendo, primeiramente o valor da condenação, em não havendo o primeiro, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa. Ainda, o §8º do artigo 85, do CPC preconiza que
“nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Neste caso, é de se sobrelevar que ocorreu uma mera exclusão da CDA o valor da multa que exceder 100% (cem por cento) do valor principal (valor do imposto devido). Portanto, a execução fiscal não foi extinta.

Sobre essa temática, não se desconhece o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.850.512/SP e REsp. 1.877.883/SP (
Tema 1.076
), no sentido de que:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Ressalto, que o STF reconheceu a repercussão geral da questão por ocasião da análise do
RE 1412073/SP
(
Tema 1.255
)
,
in verbis
:

“Tema 1255 - Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”.

Assim, tendo em vista a similitude do núcleo da tese recursal e a questão submetida ao regime da repercussão geral, revela-se possível a aplicação do parâmetro equitativo estatuído no §8º, do art. 85, do CPC.

Acerca de tal aspecto, daí também ressoa plausível a presença do requisito do
periculum in mora

em favor do ente estatal, sob pena de ter que suportar o pagamento de numerário exorbitante, o qual inclusive guarda a natureza preferencial de verba alimentar, enquanto revela-se possível readequá-lo a um patamar nos lindes da razoabilidade e proporcionalidade ao trabalho desenvolvido pelo causídico com a apresentação da “
exceção de pré-executividade
”.

Além disso, cumpre mencionar que encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal que o artigo 85, §3º, do CPC não comporta apenas interpretação literal, e que a apreciação equitativa dos honorários (art. 85, §8º, do CPC) é cabível nos casos em que o sistema tarifado importaria em enriquecimento sem causa dos patronos da parte vencedora, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. INDEVIDA A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.
1. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8º, do CPC, em observância ao princípio da isonomia, deve ser aplicada tanto na hipótese em que a verba se revelar ínfima quanto excessiva, à luz dos parâmetros do § 2º do aludido dispositivo legal, para que se evite o enriquecimento desproporcional às circunstâncias do caso concreto (STJ - REsp 1807495/DF).
2. Hipótese em que os embargos de terceiro foram opostos sem que tenha sido atribuído valor à causa e tal vício não foi sanado, não sendo possível determinar a fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, devendo ser arbitrados por apreciação equitativa. 3. Observando-se os parâmetros estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º, os honorários advocatícios devem ser fixados em favor do patrono da apelada em R$ 1.000,00 (mil reais). 4. O STJ, no REsp nº 1.107.543/SP, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/1973, assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária. 5. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024110064508, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA – Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 04/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ARTIGO 85, § 8º, DO CPC). ANÁLISE DOS CRITÉRIOS DO § 2º DO MESMO ARTIGO. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO. 1. Não é possível exigir do legislador que a tarifação dos honorários advocatícios por ele criada atenda com razoabilidade todas as situações possíveis, sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos pode gerar distorções. 2. Por questões de isonomia e paridade fartamente chanceladas pelo art. 7º do CPC/2015, não é possível onerar excessivamente a parte apenas por se tratar da Fazenda Pública.
3. Se nas causas de valor exacerbado ajuizadas por particulares a jurisprudência tem acolhido largamente o § 8º do art. 85 do CPC para evitar enriquecimento indevido, não há razão para afastar a Fazenda Pública do mesmo tratamento.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210025415, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021)

Ante tais informações, o arbitramento de honorários com adoção do sistema tarifado, em hipótese que possui baixa complexidade, importaria em enriquecimento desproporcional às circunstâncias do caso concreto.

S
em menosprezo ao trabalho do causídico da recorrida, mas o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o serviço sugerem a fixação da verba honorária na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se afigura adequado e razoável para remunerar os trabalhos desenvolvidos pelos patronos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida, reduzindo o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados para quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-a incólume quanto aos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar a decisão recorrida, reduzindo o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados para quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-a incólume quanto aos demais termos.